Tribunal: TJMT
Processo: 1024000-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024000-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Nulidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TANIA SANDRA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 728.016.891-49 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 053.560.511-07 (AGRAVANTE), GUSTAVO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 076.665.701-98 (AGRAVANTE), RAYNAN WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 057.426.881-21 (AGRAVANTE), JULIANA AIRES DE ABREU - CPF: 032.369.091-29 (AGRAVADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO ADVOGADO POR COMPROMISSO PRÉVIO EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TANIA SANDRA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA e outros contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento na Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem ajuizada por JULIANA AIRES DE ABREU. Os agravantes alegam que seu único advogado constituído possuía compromisso simultâneo em sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Primavera do Leste-MT, envolvendo dois réus presos, o que justificaria o adiamento da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a impossibilidade de comparecimento do advogado dos agravantes à audiência de instrução e julgamento, em razão de compromisso prévio em sessão do Tribunal do Júri, constitui motivo justificado para sua redesignação, conforme previsto no art. 362, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV) garante às partes o direito de participação efetiva nos atos processuais, incluindo a assistência jurídica adequada em audiência de instrução e julgamento.

O art. 362, II, do CPC prevê que a audiência pode ser adiada se qualquer pessoa que deva necessariamente participar estiver impossibilitada de comparecer por motivo justificado.

A atuação do advogado em sessão do Tribunal do Júri, especialmente em processo com réus presos, constitui justificativa idônea para o adiamento da audiência, dada a prioridade de tramitação de ações criminais nessa condição.

O advogado dos agravantes solicitou a redesignação antes da abertura da audiência e apresentou documentos que comprovam o compromisso previamente agendado, demonstrando sua diligência.

A realização da audiência sem a presença do advogado compromete o devido processo legal e pode ensejar prejuízo irreparável aos agravantes, devendo a necessidade de adequada defesa prevalecer sobre a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da ampla defesa e do contraditório assegura às partes o direito de influir na decisão de mérito, incluindo a presença de seu advogado nos atos processuais essenciais.

A impossibilidade de comparecimento do advogado por compromisso simultâneo em sessão do Tribunal do Júri, especialmente em processos com réus presos, constitui motivo justificado para a redesignação da audiência, nos termos do art. 362, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TANIA SANDRA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA e outros
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, nos autos
da Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
ajuizada por
JULIANA AIRES DE ABREU
, que indeferiu a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Afirmam os Agravantes que a decisão recorrida, de forma errônea, indeferiu a redesignação da audiência de instrução e julgamento designada para a data de 27 de agosto de 2024, cuja solenidade se realizou sem a presença de seu patrono.

Argumentam que possuem um único advogado constituído, que subscreve o presente recurso, e que o causídico possuía na mesma data e horário uma sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Primavera do Leste-MT, referente ao processo no 1005686-61.2020.8.11.0037, envolvendo dois réus presos.

Alegam que a audiência pode ser adiada a pedido das partes, por motivo justificado, até a abertura da solenidade, como ocorreu.

Ao final, requer a reforma da decisão.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que indeferiu a redesignação da audiência de instrução de julgamento, sob alegação de que
a audiência pode ser adiada a pedido das partes, por motivo justificado, até a abertura da solenidade.

O princípio da participação das partes nos atos processuais é corolário do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV, garantindo às partes o direito de influir na decisão de mérito.

A flexibilidade procedimental, conforme o art. 362, II do Código de Processo Civil, admite a redesignação de audiências por convenção das partes ou por motivo justificado, evidenciando a necessidade de ponderação entre a celeridade processual e os direitos processuais das partes,
in verbis:.

Art. 362. A audiência poderá ser adiada
:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

O Juízo dirigente indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima indicadas, ausentes os réus bem como o advogado que representa parte deles. Analisando os autos, verifica-se que no ID 167000161 o advogado que representa parte dos réus postulou pela redesignação do ato, pois supostamente teria sido intimado para participação em sessão de julgamento no Tribunal do Juri da comarca de Primavera do Lesta. Para supostamente comprovar tal alegação juntou, sob sigilo, decisão aprazando sessão do juri. Pois bem: inicialmente é de bom alvitre consignar a extrema má-fé de referido causídico, ao postular pela redesignação do ato somente pouco mais de 01 (uma) hora do horário aprazado para seu início, mesmo sendo a decisão por ele juntada (marcação da sessão pelo Tribunal do Juri) datada de 07 (sete) de Junho de 2024. Ademais, pelo documento juntado – sigilosamente – pelo advogado em testilha, é possível perceber que não está o seu cliente preso, de forma que não há qualquer urgência que demande preferência do ato citado, em relação à presente solenidade. Insta consignar que a presente audiência fora aprazada na data de 16 (dezesseis) de Maio de 2024, sendo as partes intimadas em 18 do mesmo mês e ano. Ou seja: a intimação da presente solenidade antecede a própria marcação da sessão do juri, de forma que, por evidente, aquela (a presente audiência) teria preferência em sua realização. E não é só: vê-se que os réus representados pelo advogado que peticiona pela redesignação do ato também são representados pela advogada THAISSA VILELA ANDRADE, causídica responsável pela subscrição da petição inicial, cujo instrumento de mandado consta nos autos, o qual não fora revogado ou substabelecido para qualquer outro, eis que a nova procuração limitou-se à dar poderes à outro causídico, sem revogar os poderes anteriormente concedidos ao novel causídico. Por todas as razões alinhavadas, indefiro o pedido de redesignação do ato, devendo as partes sujeitarem-se às consequências da ausência do causídico por eles constituído...

No entanto,
em que pese o causídico que representa os Agravantes/Requerido tenha sido cientificado das decisões com aproximadamente dois meses de antecedência, de modo que poderia ter comunicado o juízo de primeiro grau com antecedência para redesignação do ato, há informações de que na sessão de julgamento relacionada ao Tribunal do Júri (autos de no 1005686-61.2020.8.11.0037), dois presos eram réus, de forma que o processo possui prioridade na tramitação.

Assim, restando justificando a necessidade, mister se faz a redesignação da audiência,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LINK DA AUDIÊNCIA PELA PATRONA DOS REQUERIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se o print do “acesso de terceiros” do sistema PJe demonstra que a advogada dos requeridos, constituída no dia da audiência de conciliação, somente teve acesso ao link da audiência após a sua realização, afigura-se verossímil sua alegação de que houve falha no sistema
. Na hipótese, escorreita a decisão singular que deferiu o pedido de redesignação da audiência para outra data, o que, aliás, proporcionará tratamento igualitário às partes, na forma do artigo 139, inciso I, do CPC/15.(N.U 1005345-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023). grifei

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a redesignação de nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025